Tribunal: CARF
Processo: 12448.737931/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737931/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CARMEN VALERIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 97/105 e págs. PDF 96/104) interposto contra
decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737931/2011-58
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

de fls. 78/80, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, no
2010/270553824307753, lavrada em 10/10/2011, no montante de R$ 5.724,71, já incluídos
multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 31/10/2011), referente à
infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO, no valor de R$ 10.894,48 (fls. 05/09), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de
2009 (fls. 60/64).
Da Impugnação
Devidamente cientificada do lançamento em 22/11/2011 (AR de fl. 68), a
contribuinte apresentou impugnação em 13/12/2011 (fls. 02/04), acompanhada de documentos
(fls. 05/59), com os argumentos a seguir sintetizados, extraídos do acórdão recorrido (fl. 79):
(...)
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/4), aduz que apresentou declaração de
ajuste anual ano-calendário 2009 e apurou saldo imposto de renda a pagar, de R$
21.570,07, pago em cota única, em 29/04/2010. Em 05/04/2011, retificou a sua
declaração e apurou imposto a pagar de valor inferior, ou seja, pagou imposto a mais. O
lançamento, praticamente, retornou à declaração original, obtendo saldo de imposto a
pagar de R$ 2.995,98, acrescido de multa e juros de mora. Este valor, inclusive é
inferior à diferença entre o valor do imposto apurado na declaração original e o valor
apurado na declaração retificadora.
Alega ainda que o imposto lançado encontra-se pago, desde 29/04/2010, em valor
superior ao lançado. Sem imposto, incabíveis os acréscimos legais. Observa ainda que o
valor lançado como omissão nada mais é do que a parcela de juros recebidos em ação
judicial, informado na retificadora como rendimentos não tributáveis, pois a decisão
prolatada determinou a não incidência de imposto de renda sobre tal parcela (juros).
Enfim, requer ainda a restituição de saldo de imposto de renda pago a maior.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 12 de setembro de 2014, a 3a Turma
da DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-36.679 (fls. 78/80), julgou a impugnação
procedente em parte, para “afastar a multa de ofício de 75% e por manter o imposto de renda
exigido de R$ 2.995,98, sem multa de mora e sem juros moratórios porque pagos em
29/04/2009. Observa-se que o contribuinte pode apresentar pedido eletrônico de restituição de
imposto de renda, porventura, pago a maior” (fl. 80), conforme síntese da ementa abaixo
reproduzida (fl. 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO RENDIMENTOS. Mantido o lançamento quando a omissão de rendimentos
não é descaracterizada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 17/06/2015 (AR de fls. 111/112
e págs. PDF 110/111) e apresentou recurso voluntário em 13/07/2015 (fls. 97/105 e págs. PDF
96/104), acompanhado de documentos (fls. 115/127 e págs. PDF 114/126), em que busca, em
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

apertada síntese, “a revisão do Acórdão em referência, pelo não reconhecimento da não
incidência do IR sobre juros recebidos em decisão judicial”.
Em 24/11/2015 a contribuinte compareceu novamente aos autos (fls. 115/117 e
págs. PDF 114/116), onde em petição: (i) reiterou que o recurso voluntário tem por objeto a tese
de que os juros recebidos acumuladamente tem natureza indenizatória, não remuneratória; (ii)
alegou que “ao dar cumprimento a Sentença, os valores recebidos acumuladamente serão
fulminados pela decadência, pois referem-se a valores anteriores ao ano calendário de 2004” e
(iii) anexou prova documental superveniente (fls. 118/127 e págs. PDF 117/126).
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente insurge-se em relação à tributação dos juros de mora em decorrência
de recebimento de verbas em cumprimento de sentença judicial relativo à incorporação de
quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada, entre a edição da Lei n° 9.624 de
1998 e a MP n° 2.225-45/2001, sendo no âmbito judicial, através do Processo n°
2004.34.00.048565-0 (7a Vara Federal/SJDF) e no âmbito administrativo, através do
Requerimento n° 2.3456/2002 (TST), alegando que os mesmos não foram excluídos no cálculo
da DRJ.
Em petição complementar apresentada em 24/11/2015 (fls. 115/117 e págs. PDF
114/116) a contribuinte inseriu o argumento da decadência, alegando que os valores recebidos
referem-se a períodos anteriores ao ano calendário de 2004.
Ainda que a decadência não tenha sido aventada em sede de impugnação, por se
tratar de matéria pública poderia ser apreciada nesta fase recursal, todavia, não é o caso, uma
vez que a própria justiça federal já fez a delimitação das verbas percebidas nos últimos cinco
anos1, não cabendo a esfera administrativa se manifestar sobre o tema.
Das cópias da ação judicial colacionadas aos presentes autos, extrai-se da decisão
no bojo da ação ordinária no 2004.34.00.0485650 o que segue (fl. 12):

1 Conforme consta no teor da Sentença no 301 - A/2012 (fls. 119 e pág. PDF 118):
(...)
Relata que os substituídos receberam acumuladamente os valores que lhe eram devidos mensalmente a título de
incorporação de quintos/décimos/VPNI, nos últimos cinco anos.
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

Por esclarecedor, segue a reprodução do teor do Memorando no
237/DRF/PVO/Sacat de 25/10/2010 (fl. 18):

Como visto dos excertos acima colacionados, a decisão judicial determinou que a
restituição sobre juros moratórios, no ano-calendário de 2010, deveria ser processada via
apresentação de declaração de ajuste anual do exercício de 2011.
No caso em análise a contribuinte pleiteou a restituição do imposto de renda
incidente sobre valores dos juros moratórios em relação ao pagamento de quintos, conforme
demonstrativos anexos nas fls. 16/17.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso
têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda. A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo
reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737931/2011-58

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à verbas trabalhistas pagas em atraso,
que por força do referido julgado do STF, não se sujeitam ao imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 136
DF CARF MF
Original